Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701442-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o cumprimento de sentença proposto pelos apelantes contra o Distrito Federal (id 39639440). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14.7.2022 (id 39639441). A apelação somente foi interposta em 12.8.2022 (id 39639442). Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator